Tribunal: TJDFT
Processo: 0785417-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO/FILIAÇÃO À CONAFER. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para 1) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) determinar que a parte ré se abstenha de realizar novos descontos no contracheque da parte autora, sob pena de multa, 3) condenar a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$ 322,30, 4) condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais para 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do valor da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso em exame, pois as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do referido diploma legal. As confederações de trabalhadores não são fornecedoras de produtos ou serviços. Neste sentido: Acórdão 1969254 e Acórdão 1947885.
5. No que se refere à indenização por danos morais, é certo que tal reparação abarca três funções: compensatória, punitiva e preventiva. Portanto, considerando o caráter pedagógico e punitivo, entende-se que o quantum fixado revela-se insuficiente e desproporcional, haja vista que os descontos não autorizados foram realizados por período considerável e incidiram sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, que aufere apenas um salário mínimo, tornando qualquer quantia que lhe seja retirada indevidamente prejudicial à sua subsistência. Portanto, entende-se que o valor adequado é de R$ 3.000,00 (três mil reais). Neste sentido: Acórdão 1969435.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida nos demais termos.
7. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1969254, 0730244-56.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025 e (Acórdão 1947885, 07051198620248070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 4/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1969435, 0760000-65.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.